Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-47.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-47.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILEADE BATISTA SOUZA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO UNILATERAL. LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O autor, servidor público municipal desde 2000, ajuizou ação ordinária requerendo o restabelecimento do pagamento da Gratificação por Atividade Complementar, prevista na Lei Municipal nº 470/2007, e o pagamento das parcelas retroativas desde abril de 2020.

2. Alega que a gratificação vinha sendo paga regularmente até que foi suprimida unilateralmente pela administração municipal, sem amparo legal.

3. A sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Wenceslau Guimarães julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento da gratificação e o pagamento das diferenças retroativas.

4. O Município de Teolândia interpôs recurso de apelação, sustentando que a gratificação perdeu sua razão de ser com a implementação da reserva de carga horária extraclasse, prevista no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, além de que a medida visava ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

6. Os autos foram remetidos à Segunda Instância, sendo distribuídos a esta Câmara Cível, com posterior inclusão em pauta para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a supressão de gratificação prevista em lei municipal, mediante ato administrativo unilateral; (ii) saber se a readequação da jornada docente, em virtude da Lei Federal nº 11.738/2008, justifica a cessação do pagamento da referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A Gratificação por Atividade Complementar foi instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, que, em seus artigos 39, VI, e 41, estabelece a obrigação de pagamento de 10% sobre o vencimento básico aos professores em regência de classe, com atuação na educação infantil ou ensino fundamental, que executem atividades extraclasse.

9. A cessação do pagamento da gratificação por meio da Portaria Municipal nº 111/2020 representa afronta ao princípio da legalidade, pois a vantagem foi instituída por lei, não podendo ser modificada por ato administrativo inferior.

10. A argumentação de que a reorganização da jornada de trabalho, com a criação de reserva de carga horária, dispensaria o pagamento da gratificação, não encontra respaldo na legislação municipal de Teolândia, diferentemente de outros municípios citados, cuja legislação condiciona expressamente o pagamento à inexistência dessa reserva.

11. A Lei Federal nº 11.738/2008, embora imponha reserva de tempo para atividades extraclasse, não trata da remuneração dessas atividades, podendo coexistir com gratificações instituídas por normas locais.

12. A justificativa de adequação fiscal não legitima o descumprimento de normas legais. Caso a municipalidade visasse à revogação da gratificação, deveria ter proposto alteração legislativa, nos termos do devido processo legislativo.

13. No reexame necessário, foi reconhecida a necessidade de modificação dos consectários legais, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, substituindo-se a sistemática do Tema 905 do STJ pela incidência da taxa SELIC, a partir da vigência da emenda constitucional.

14. De ofício, determinou-se a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação conhecida e não provida. Reexame necessário conhecido e provido parcialmente para adequar os consectários legais à EC nº 113/2021 e fixar os honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Sentença de procedência mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: "É ilegal a supressão de gratificação instituída por lei municipal, mediante ato administrativo unilateral, não se justificando tal medida pelo cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 ou por razões de adequação fiscal, que exigem alteração legislativa formal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000770-47.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA
e como apelada
GILEADE BATISTA SOUZA DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .